Tribunal: TJDFT
Processo: 0702187-43.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PROGRAMA DE FÉRIAS. PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTINUIDADE NA COBRANÇA DE MENSALIDADES. ABUSIVIDADE. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para rescindir o contrato firmado entre as partes; determinar que a ré cesse as cobranças das mensalidades, no prazo de 15 (quinze) dias e condenar a requerida a pagar à autora o valor de R$ 8.451,40, a título de repetição de indébito e a quantia de R$ 2.000,00, em reparação por danos morais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76320390). Foram ofertadas contrarrazões (ID 76320396).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a rescisão contratual e a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 8.451,40, a título de repetição de indébito e do valor de R$ 5.000,00, em reparação por danos morais. Narrou que, em 12/2020, contratou os serviços da ré e que, em 11/02/2022, solicitou o cancelamento do contrato e a cessação das cobranças. Discorreu que tentou realizar o cancelamento do contrato por diversos canais de atendimento e que foi informada que o cancelamento só poderia ocorrer após a utilização das diárias disponíveis do plano. Esclareceu que concordou em utilizar suas diárias em dezembro/2024, convertendo em passagens aéreas para seu filho, para cancelamento do plano. Destacou que, após a utilização das diárias, tentou novamente cancelar o plano, mas foi informada que o plano havia sido renovado automaticamente devido à utilização das diárias. Informou que foi exigido o pagamento de parcelas vincendas até 10/05/2025, bem como que, desde a primeira solicitação de cancelamento, continuou a cobrança das parcelas, totalizando a quantia de R$ 4.225,70. Sustentou que houve falha na prestação do serviço e que suportou danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente, preliminarmente, suscitou a inaplicabilidade do CDC. No mérito, alegou que o contrato é por prazo indeterminado e que o cancelamento da assinatura poderia ser solicitado por diversos canais de atendimento. Argumentou que a utilização dos benefícios está vinculada ao período aquisitivo contratado e que agiu de boa-fé. Discorreu que a autora utilizou os serviços para emissão de passagens aéreas em 16/12/2024, período de alta temporada. Destacou que permitiu a utilização das diárias já vencidas para viabilizar a emissão dos bilhetes, sem qualquer custo adicional. Informou que a autora, por mera liberalidade, não utilizou as diárias dos períodos aquisitivos de 01/12/2021 a 30/11/2022 e de 01/12/2022 a 30/11/2023. Pontuou que a recorrida, no período de 01/12/2023 a 30/11/2024, optou voluntariamente pela adesão à Mudança de Mês de Aniversário (MMA), o que consiste no congelamento temporário do plano, com suspensão do pagamento. Esclareceu que a autora deixou de efetuar o pagamento de 12 taxas de manutenção referentes ao período de 06/2024 a 05/2025. Afirmou que a condenação ao reembolso das taxas compromete o equilíbrio financeiro do clube, pois desembolsou valores para emissão do bilhete. Defendeu que não adotou conduta ilícita e que não agiu de má-fé, inexistindo o dever de restituição em dobro. Sustentou que não houve violação aos direitos personalíssimos da autora e que inexiste danos morais indenizáveis. Requereu a improcedência dos pedidos ou, alternativamente, a determinação de restituição de forma simples e a redução do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a aplicabilidade do CDC; (ii) a legitimidade da cobrança; (iii) a aplicação da dobra legal sobre os valores debitados em conta; (iv) a ocorrência de danos morais passíveis de indenização e (v) a adequação dos valores fixados a título de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicáveis ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC.
7. No caso, a autora comprovou a solicitação de cancelamento do plano em 02/2022, conforme diálogos de ID 76319793. A recorrente, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que a autora teria utilizado qualquer benefício antes de fevereiro/2022, o que poderia impossibilitar o cancelamento do programa naquela ocasião. A utilização das diárias anteriores à 02/2022, já vencidas, para viabilizar a emissão dos bilhetes não pode servir de barreira para o cancelamento do plano. Ela foi utilizada em 12/2024, ou seja, quase 3 anos após a solicitação de cancelamento, sem o uso das demais diárias. Ademais, o e-mail enviado à autora em 14/12/2023 (ID 76320368) apenas comunica a alteração de mês de aniversário, não comprovando que a recorrida teria optado voluntariamente por essa adesão.
8. A autora comprovou que o pagamento, no período de 03/2022 até 03/2025, da quantia de R$ 4.225,70, conforme histórico de pagamentos (ID 76319792, p. 2-5) e o pedido realizado. Assim, as cobranças realizadas após a solicitação de cancelamento do plano (02/2022) foram indevidas. A cobrança indevida configurou defeito na prestação de serviço, acarretando o dever de reparação dos eventuais danos suportados pela recorrida.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. É necessária a análise da boa-fé objetiva, nos termos do AEREsp 600.663/RS. No caso, as cobranças efetuadas após o pedido de cancelamento do plano, sob a alegação de suposta adesão à Mudança de Mês de Aniversário (MMA), evidenciam conduta da recorrida contrária à boa-fé objetiva. Assim, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma dobrada. Correto, portanto, a quantia de R$ 8.451,40 fixada na sentença.
10. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente a dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, cuja violação causa o sentimento de humilhação, vexame, constrangimento, dor. Não há que se falar em danos morais em decorrência de contratempos, aborrecimentos, descontentamento, cabendo ao Magistrado a verificação da ocorrência ou não de violação capaz de ensejar a indenização pelos danos morais causados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.
11. A falha na prestação do serviço, por si só, não configura fato ensejador de indenização por danos morais. Contudo, no presente caso, resta evidente que a situação em tela extrapolou o aborrecimento cotidiano, atingindo a esfera pessoal e abalando a personalidade da autora. A recorrida suportou o pagamento de parcelas mensais em valores superiores a R$ 250,00, bem como ficou mais de 3 anos tentando realizar o cancelamento do plano junto à ré, recebendo informações contraditórias, em evidente impedimento ao desfazimento do negócio. Realizou diversas ligações - que eram encerradas após muito tempo e espera - e contatos por e-mail e aplicativo de mensagens. Esses fatos configuram situação excepcional capaz de comprovar a ocorrência do dano moral, ante a notória falha na prestação dos serviços e o verdadeiro descaso com a consumidora. Caracterizada a ofensa moral, cabe ao recorrente a reparação dos danos suportados pela autora.
12. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impor à parte ré sanção suficiente, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e não provido.
14. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.